Tribunal: STF
Processo: AP 1693
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Ação Penal autuada em face de PATRICIA FERNANDA FRANCO VIEIRA em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 17/5/2023), pela prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.
Em 20/9/2024, a Procuradoria-Geral da República ofereceu aditamento à Denúncia, imputando à parte ré a prática das condutas descritas nos arts. 288, parágrafo único (associação criminosa armada), do Código Penal; 359-L (tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito), do Código Penal; 359-M (golpe de Estado), do Código Penal; 163, parágrafo único, incisos I, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), do Código Penal; e 62, inciso I, da Lei n. 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado), observadas as regras do artigo 29, caput (concurso de pessoas) e do artigo 69, caput (concurso material), ambos do Código Penal, que foi integralmente recebido pelo PLENÁRIO deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (AP 1.693 RD/DF, Rel Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 1º/8/2025).
Em 27/2/2023, concedi a liberdade provisória a PATRÍCIA FERNANDA FRANCO VIEIRA, mediante a imposição cumulativa das seguintes medidas cautelares (PET 10.820/DF, eDoc. 13.168):

i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo declinado na audiência de custódia;
 (ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 24 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;
 (iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 05 dias;
 (iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome da investigada, tornando-os sem efeito;
 (v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome da investigada, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça; 
(vi) Proibição de utilização de redes sociais;
 (vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio.

Em 14/4/2026, a Procuradoria-Geral da República apresentou alegações finais (eDocs.423-428).
Em 7/5/2026, a Defesa da denunciada solicitou autorização para acompanhar a avó ao embarque no aeroporto internacional na cidade de Guarulhos/SP, no dia 12/5/2026, argumentando, em síntese que a ré “no momento, é a única pessoa responsável pela avó e que poderia conduzi-la até o embarque na cidade de São Paulo”(eDoc.442)
Anexou, ainda, documento comprobatório (eDoc.442).
É o relatório. DECIDO.

Em 27/2/2023, concedi liberdade provisória a PATRÍCIA FERNANDA FRANCO VIEIRA, mediante a imposição cumulativa de medidas cautelares, dentre elas:  “(i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal (SEAPE/DF), NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo indicado na denúncia”.
As medidas cautelares se mostravam, e ainda se revelam, necessárias e adequadas, nos termos do art. 282, do Código de Processo Penal, pois a investigação, inclusive quanto ao requerente, se encontra em andamento.
Não existe motivo para a modificação das medidas cautelares impostas, pois inalterados os requisitos fáticos que motivaram a sua imposição e não se trata de situação extraordinária a justificar a flexibilização.
Cumpre ressaltar que cabe à requerente adequar suas atividades às medidas cautelares determinadas e não o contrário.
Além disso, o requerimento, tal como formulado, torna inócua a aplicação das medidas cautelares substitutivas da prisão impostas à ré (arts. 282 e 319 do Código de Processo Penal), pois representa uma permissão indevidamente ampliada de deslocamento. 
Diante do exposto, com fundamento no art. 21 do Regimento Interno deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO o pedido formulado por PATRÍCIA FERNANDA FRANCO VIEIRA.
Oficie-se ao Juízo da 1ª Vara Criminal, de Precatórias Criminais e de Execução Penal da Comarca de Passos/MG, para ciência e acompanhamento das medidas.
Intime-se à Defensoria Pública da União
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 11 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente